Tribunal: TJDFT
Processo: 0013128-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0013128-59.2016.8.07.0001 Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Autor: DIRCEU TISSIANI MOURTHE STARLING Ré: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de cumprimento de sentença no 0013128-59.2016.8.07.0001 em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília em que quantia discutida no feito foi equivocadamente depositada em conta judicial vinculada a esta 1o Turma Cível, sendo os autos remetidos a esta Relatoria para determinar expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de vincular a conta judicial de ID 47177280 ao d. Juízo de origem. Conforme decisão de ID 47177281, o d. juízo da 20a Vara Cível de Brasília reconheceu que a quantia discutida no cumprimento de sentença foi vinculada de maneira equivocada à 1a Turma Cível, oportunidade em que determinou expedição de Ofício com o objetivo de que a referida conta judicial fosse transferida para a custódia do Juízo de origem: (...) Nos ID's 157041831 e 157041836 verifica-se que a quantia de R$ 13.999,97 foi depositada nos autos de no 0013128-59.2016.8.07.0001. Todavia, o depósito foi feito junto à 1a Turma Cível. Sendo assim, oficie-se à mencionada Turma, requerendo que determine ao BB que vincule a este Juízo a conta indicada no ID 157041836. Só após essa vinculação, este Juízo poderá liberar a quantia depositada em favor da parte. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Sucede que, apesar de o Ofício no 235/2023/20aVC (ID 47177283) ter sido encaminhado à Secretaria da 1a Turma Cível, os autos foram conclusos ao eminente Des. Fábio Eduardo Marques, aparentemente por ter Relatado a APC no. 0013128-59.2016.8.07.0001, a qual ensejou o referido cumprimento de sentença. Na ocasião, como o Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques não compunha mais a respeitável 7a Turma Cível, os autos foram remetidos à Ilustre Des. Sandra Reves que, após ter esclarecido com perspicácia a dinâmica dos fatos, determinou a remessa do feito a esta 1a Turma Cível, por empréstimo, para adoção das providências pertinentes. Confira-se: (...) D E S P A C H O 1. Trata-se, na origem, do cumprimento de sentença n. 0013128-59.2016.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. No seu curso processual, o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília verificou que determinada quantia afeta aos respectivos autos foi equivocamente depositada em conta judicial vinculada à 1a Turma Cível, razão pela qual requereu a remessa dos autos à mencionada unidade, para solução do caso, nesses termos (ID 47177281): Decisão Nos ID's 157041831 e 157041836 verifica-se que a quantia de R$ 13.999,97 foi depositada nos autos de no 0013128-59.2016.8.07.0001. Todavia, o depósito foi feito junto à 1a Turma Cível. Sendo assim, oficie-se à mencionada Turma, requerendo que determine ao BB que vincule a este Juízo a conta indicada no ID 157041836. Só após essa vinculação, este Juízo poderá liberar a quantia depositada em favor da parte. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Para tanto, foi encaminhado o Ofício 235/2023/20aVC à Secretaria da 1a Turma Cível, assim redigido: Número do processo: 0013128-59.2016.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DIRCEU TISSIANI MOURTHE STARLING REU: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA A(o) Senhor(a) Diretor(a) de Secretaria da 1a Turma Cível Fórum Milton Sebastião Barbosa Assunto: pedido de vinculação de conta judicial à 20a Vara Cível de Brasília. Senhor(a) Diretor(a), Por determinação da Dra. THAISSA DE MOURA GUIMARAES, Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, solicito a Vossa Senhoria que determine ao Banco do Brasil que vincule a conta judicial 2300104101313 a este Juízo da 20a Vara Cível, tendo em vista que o depósito da quantia de R$ 13.999,97 realizado nos autos de no 0013128-59.2016.8.07.0001, ficou vinculado a esta Turma Cível por equívoco, conforme documento em anexo Tudo conforme decisão de ID 157525826. Por gentileza, ao responder informar o número do processo e o nome da parte autora. Atenciosamente, ANDRESA FERREIRA CALDEIRA Diretora de Secretaria A despeito da determinação de encaminhamento à Secretaria da 1a Turma Cível, os autos foram conclusos ao eminente Des. Fábio Eduardo Marques, relator da APC n. 0013128-59.2016.8.07.0001 (que enseja o reportado cumprimento de sentença). Em despacho ao ID 47844847, Sua Excelência determinou a devolução dos “autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível”, por não mais compor o citado órgão judicial. Na sequência, os autos vierem conclusos a esta Relatoria. 2. Salienta-se que a APC n. 0013128-59.2016.8.07.0001 foi distribuída e julgada pela 7a Turma Cível, conforme Acórdão n. 1247530, relatado pelo eminente Des. Fábio Eduardo Marques (ID 16075285), assim como os respectivos embargos de declaração (Acórdão n. 1259594 – ID 17458880). Transitada em julgada a decisão de mérito, deu-se início ao cumprimento de sentença n. 0013128-59.2016.8.07.0001 e, conforme constatado pelo Juízo da 20a Vara Cível, equivocadamente, a parte depositou determinada quantia em conta judicial vinculada à 1a Turma Cível. Nesse quadro, apesar de os recursos terem sido julgados na 7a Turma Cível, apenas a 1a Turma Cível possui condição de solucionar a questão, na forma indicada pela eminente Juíza de Direito Thaisa de Moura Guimarães. Frisa-se, não há pendência de julgamento no âmbito recursal. Importante ressaltar, ainda, o e-mail acostado ao ID 47177288, por meio do qual a Secretaria da 1a Turma Cível solicita ao Juízo da 20a Vara Cível “o encaminhamento dos autos à Secretaria da 1a Turma Cível para que sejam empreendidas as diligências referentes ao pedido de transferência de valores depositados em conta judicial vinculada dessa e. Turma, conforme mensagem encaminhada para o correio eletrônico desta Secretaria”. 3. Ante o exposto, determino à Secretaria da 7a Turma Cível que remeta os autos, por empréstimo, à Secretaria da 1a Turma Cível, para adoção das providencias pertinentes. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Pelo exposto, considerando que a quantia depositada na conta judicial no. 2300104101313 (ID 47177280), não obstante se refira ao cumprimento de sentença no 0013128-59.2016.8.07.0001 em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, foi equivocadamente vinculada a esta 1a turma Cível, DETERMINO à laboriosa Secretaria que expeça ofício ao Banco do Brasil para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, coloque tais valores à disposição do d. juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da diligência, após confirmação do d. juízo da 20a Vara Cível de Brasília, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de junho de 2023. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator